Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processual civil. Direito administrativo. Agravo de instrumento. rejeitadas as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de litisconsórcio ativo necessário suscitadas em contrarrazões. Concurso Público. Polícia Militar. Exigência da especialização para a matrícula no curso de habilitação de oficiais. Previsão no Edital e na Lei. Inaplicabilidade da Súmula 266/STJ. Distinção. Falta de plausibilidade para a reserva de vaga. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a alegação de perda superveniente do objeto e de litisconsórcio ativo necessário, suscitadas em contrarrazões; e, no mérito, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à matrícula em curso de formação e o risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual. Observa-se a utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil, pois, segundo as informações presentes nos autos, persiste o interesse da agravante de matrícula no curso de formação.
4. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio ativo necessário. O STJ possui o posicionamento no sentido de que ‘é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação'. Precedente: AgRg no REsp 1.294.869/PI. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE; RMS 58.456/MA.
5. No mérito, não se encontra evidenciada a presença de vício no ato da Administração Pública de exigência da especialidade (Certificado de Conclusão de Residência Médica) para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), regido pelo Edital n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023.
6. A alteração do Edital que ocorre antes da aplicação das provas e de forma isonomia, quando observa o princípio da legalidade, não configura vício apto a acarretar a intervenção do Poder Judiciário.
7. Ademais, verifica-se inaplicabilidade da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, pois, no caso concreto, os alunos do curso de habilitação são policiais-militares na ativa, conforme o artigo 3o, § 1o, I, “d”, da Lei 7.289/86 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal).
8. Constatada a ausência de probabilidade de direito da agravante, não se mostra plausível a concessão de medida liminar, inclusive quanto ao pedido subsidiário de reserva de vaga.
IV. Dispositivo
9. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014; EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017; RMS 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020; Súmula 266/STJ.